Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707715-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: VICTOR BARREIROS PIMENTEL DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735152-98.2020.8.07.0001 – id 86190953) que, em demanda condenatória à transferência de imóvel), supostamente teria decretado sua revelia. Sustenta nulidade da citação, visto que recebida por quem não pertence aos seus quadros de empregados. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. O ato agravado não decretou a revelia, apenas determinou que se aguardasse o transcurso do prazo da decisão anterior, não encerrando carga decisória. Ainda que assim não fosse, decisão que decreta revelia não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR